Tribunal: STF
Processo: Rcl 62583
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Vibra Energia S.A. contra decisão que julgou procedente o pedido formulado nesta Reclamação, de forma que seja cassado o ato reclamado, determinando-se, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0000031-65.2023.5.11.0007 até posterior pronunciamento nos autos da PET 7.755.



    A embargante alega, em síntese, que “Não obstante o acerto e propriedade da r. Decisão, esta merece breve complementação no que respeita ao cumprimento de sentença número 0000844-92.2023.5.11.0007, cuja suspensão foi requerida na inicial e constitui corolário lógico da suspensão do processo principal”.



    Destaca que há “necessidade da extensão dos efeitos concedidos, visto a existência de ordem de cumprimento da execução provisória, bem como ordem de reintegração do obreiro fundamentada na decisão cassada”.



    Alega, ainda, “ser nulo não apenas o acórdão, mas todas as demais determinações posteriores à prolação da decisão desse E. STF na PET. 7.755 de suspensão nacional dos processos, quais sejam: a sentença e a reintegração determinada em cumprimento de sentença, que deve ter reconhecida, também, a sua suspensão”.



    Requer que “sejam os presentes Embargos de Declaração acolhidos, para que seja sanada a omissão referente à suspensão do procedimento de cumprimento de sentença e da reintegração nele determinada sendo expressamente reconhecido que TODAS as decisões posteriores ao pedido de suspensão amparado na Pet. 7.755 são nulas”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, constata-se que a parte reclamada pleiteou, em 20/08/2023, a execução provisória da sentença proferida nos autos do Processo 0000031-65.2023.5.11.0007, consignando que em razão da “concessão da tutela de urgência na sentença de id e86f7ea, bem como a confirmação da tutela no acórdão em anexo, com determinação para reintegração imediata do Reclamante à função de Executivo de Vendas/Engenharia Mecânica ou similar com todos os direitos inerentes e porventura concedidos à categoria no período em que este esteve fora dos quadros da sua patrona, VIBRA ENERGIA S.A, requer que o juízo determine, segundo sua praxe, o mandado judicial ou expediente que entender cabível, a fim de reintegrar o Reclamante no local atual do seu tratamento médico, Curitiba/PR“ (grifei) (eDoc. 20, fls. 2 e 3).



    Constata-se, ainda, que foi deferido o início do Cumprimento de Sentença 0000844-92.2023.5.11.0007, nos seguintes termos:



    “Considerando o pedido de cumprimento de sentença quanto à reintegração do empregado ao cargo anteriormente ocupado, bem como de que no v. Acórdão Regional ficou afastado o pedido de efeito suspensivo requerido pela reclamada, defiro o pedido de cumprimento da sentença de Id 4e7902b nos termos postulados na presente ação e determino:



    I - Expeça-se Mandado de Reintegração do reclamante na reclamada VIBRA ENERGIA S.A na mesma função e remuneração da época da dispensa, observados, ainda, os mesmos reajustes salariais conferidos aos empregados da categoria.“



    Cumpre salientar que, ao apreciar o Recurso Ordinário interposto pela Reclamante Vibra Energia S.A. nos autos do Processo 0000031-65.2023.5.11.0007, o Tribunal Regional do Trabalho da 11 Região manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a Reclamação Trabalhista, nos seguintes termos:



    “No mérito, defiro o pedido de tutela antecipada, declaro nula a dispensa do reclamante e determino a sua imediata reintegração na reclamada VIBRA ENERGIA S.A na mesma função e remuneração da época da dispensa, observados, ainda, os mesmos reajustes salariais conferidos aos empregados da categoria, devendo ainda ser cancelada a baixa registrada em sua CTPS, sob pena de ser feito pela Secretaria da Vara, bem como condeno a reclamada ao pagamento das seguintes verbas, respeitando o limite dos valores apontados na petição inicial e abatimento dos valores pagos sob o mesmo título:



    a) adicional de periculosidade, correspondente a 30% incidente sobre o salário base, no período imprescrito de 15/01/2018 a 01/02/2021, com exclusão do período de afastamentos legais comprovados no processo, com consequentes reflexos sobre aviso prévio, 13° salários, férias + 1/3 e FGTS 8%+40%. (eDoc. 20, fl. 102)



    Nesse contexto, verifica-se que a decisão embargada julgou procedente a Reclamação para cassar o ato reclamado, qual seja, a decisão que apreciou o recurso ordinário, e determinar a suspensão do andamento do Processo 0000031-65.2023.5.11.0007 até posterior pronunciamento na PET 7.755. Logo, não há necessidade de suspensão do Cumprimento Provisório de Sentença 0000844-92.2023.5.11.0007 até o julgamento do paradigma invocado.



    No caso, conforme dito, o cumprimento de sentença foi deferido apenas para determinar a reintegração do ora Reclamado nos quadros da ora Reclamante, VIBRA ENERGIA S.A, na mesma função e com a mesma remuneração da época da dispensa, nada tratando sobre a condenação da ora Reclamante ao pagamento de adicional de periculosidade, sendo, por isso, irrelevante a controvérsia quanto à a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR para fins de cumprimento provisório da sentença nesse ponto.



    Assim, a execução provisória do julgado, ao permitir o resultado material deferido na sentença, frise-se, apenas no ponto em que determina a reintegração do empregado, não acarreta em inobservância ao eventual resultado da presente reclamação.



    Não há, portanto, omissão a ser suprida.



    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente